Tribunal: TJBA
Processo: 8045396-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045396-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMARA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, fundamentada na comprovação da regularidade da relação contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, levada a efeito pela instituição financeira apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes enquadra-se como típica relação de consumo, atraindo a aplicação das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º daquele diploma legal.

4. Consoante o disposto no artigo 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, sendo eximido desse dever apenas se demonstrar cabalmente a ocorrência de alguma das excludentes legais de responsabilidade.

5. No caso concreto, a instituição requerida comprovou suficientemente a existência de relação jurídica com a apelante, mediante apresentação de documentação que evidencia a contratação de cartão de crédito exclusivamente de forma virtual, com juntada de cópia do documento de identidade e biometria facial da consumidora.

6. Os registros do sistema demonstram que a apelante efetivamente utilizou o cartão mencionado, tornando-se posteriormente inadimplente, o que afasta qualquer alegação de fraude ou contratação indevida.

7. A consistência das provas documentais e a ausência de contestação específica por parte da requerente confirmam a regularidade da relação contratual, evidenciando que a negativação decorreu de exercício regular do direito de cobrança. Sentença de improcedência mantida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §§2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 8168816-19.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024; TJ-BA, Apelação 8085826-39.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024; TJ-BA, Apelação 8134215-84.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8045396-40.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
GILMARA BISPO DOS SANTOS

e Apelado
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora